Tribunal: TJES
Processo: 0003135-86.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003135-86.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
. EXISTÊNCIA DE

VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO
.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. MOMENTO INADEQUADO.
EMBARGOS QUE VISAM AO REEXAME DE MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

2. Inexiste contradição, eis que o acusado objetiva o reexame de matéria já decidida no julgamento dos aclaratórios anteriormente interpostos, circunstância a qual não se prestam os embargos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e proveu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, sanando a omissão suscitada, mas sem a atribuição de efeitos modificativos, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

1. Verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso em sentido estrito.

2. Não é o caso de atribuir efeitos infringentes, porque o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada, sem efeitos modificativos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, aduzindo que, como houve pedido expresso pela fixação dos honorários advocatícios, estes deveriam ter sido estabelecidos em favor do advogado Dr. Diego Schmidel de Freitas (OAB ES nº. 24.886-A).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
FABIO JUNIO DA SILVA SANTOS

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e proveu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, sanando a omissão suscitada, mas sem a atribuição de efeitos modificativos, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

1. Verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de arbitramento de honorários ao dativo, expressamente formulado nas razões do recurso em sentido estrito.

2. Não é o caso de atribuir efeitos infringentes, porque o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

3. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada, sem efeitos modificativos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição, aduzindo que como houve pedido expresso pela fixação dos honorários advocatícios, estes deveriam ter sido estabelecidos em favor do advogado Dr. Diego Schmidel de Freitas (OAB ES nº. 24.886-A).

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 8. ed. JusPodivm, p. 1840) que a contradição “
ocorre quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”
.

Desde já evidencio a ausência de contradição.

O acórdão embargado reconheceu e sanou a omissão, admitindo que o advogado do recorrente faz jus à fixação de honorários advocatícios pela sua atuação como defensor dativo.

Entretanto, como devidamente fundamentado na decisão embargada, o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo é após o encerramento de toda a fase de conhecimento.

Assim, no momento de prolação da nova sentença o magistrado a quo deverá fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, levando em consideração o recurso de apelação interposto, bem como os demais atos processuais realizados pelo advogado.

É certo que tais teses já foram anteriormente discutidas, o que evidencia que
o que o acusado objetiva é o reexame das alegações e argumentos apresentados anteriormente, com o objetivo de alcançar a reforma de matéria já decidida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

3.
Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Dessa forma, considerando a inexistência dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.